Tribunal: TJBA
Processo: 8069782-06.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8069782-06.2024.8.05.0000 – Comarca de Simões Filho/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Marcos Silva Oliveira

Defensora Pública: Dra. Fernanda Nunes Morais da Silva

Impetrado: Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA

Processo de 1º Grau: 8003358-08.2024.8.05.0250

Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06). ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO QUE SE REFERE À NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA CONCRETUDE DOS FATOS E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ÉDITO CONDENATÓRIO QUE, MOTIVADAMENTE, NEGA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, DIANTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRAS TRÊS AÇÕES PENAIS DE MESMA NATUREZA NA COMARCA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. INALBERGAMENTO. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME INICIAL E A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE, TODAVIA, DE ADEQUAR A MEDIDA CONSTRITIVA ÀS PECULIARIDADES DO REGIME PRISIONAL EM QUESTÃO. ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE, para determinar ao Magistrado a quo que proceda à adequação da medida constritiva ao regime imposto na sentença, com recolhimento do paciente em estabelecimento penal compatível.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Marcos Silva Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 73176303), a desfundamentação da sentença condenatória no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade. Aduz, ainda, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Por fim, sustenta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 73516940) noticiam in verbis: “[...] Narra a denúncia que, no final da manhã de 18 de julho de 2024, por volta das 11:00 horas, no Loteamento Jardim Eldorado, na localidade denominada KM 25, neste Município de Simões Filho, Bahia, o denunciado restou preso em flagrante delito por integrantes da Polícia Civil, lotados na 22ª DPT, porquanto trouxesse consigo, para fins de tráfico (A) 441,22g (quatrocentos e quarenta e um gramas e vinte e dois centigramas) de droga conhecida popularmente como maconha (Cannabis sativa), de coloração verdeamarronzada, distribuída em 338 (trezentos e trinta e oito) porções (buchas) de tamanhos variados, embaladas em plástico incolor, e (B) 288,15g (duzentos e oitenta e oito gramas e quinze centigramas) de droga conhecida vulgarmente como cocaína, de cor branca, em forma de pó, distribuída em 384 (trezentos e oitenta e quatro) porções, acondicionadas em microtubos (pinos) de plástico de colorações variadas e plástico incolor, todas fracionadas, ou seja, prontas para revenda no varejo, conforme comprovam os depoimentos colhidos, Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência no 00483302/2024 e Laudo de Exame Pericial no 2024 00 LC 026264-01, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Completa que, no bojo da investigação do confronto balístico ocorrido em 15 de setembro de 2023 – que resultou na morte de um Policial Rodoviário Federal e na perda de uma visão de um Investigador da Polícia Civil – integrantes da Polícia Civil lograram êxito na captura do paciente em poder das drogas descritas no Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência nº 00483302/2024 e Laudo de Exame Pericial nº 2024 00 LC 026264-01. Conta ainda que o paciente exerce a função de “biqueiro” na facção criminosa BDM, ou seja, responsável pela distribuição das drogas juntos aos “pisteiros”, os quais, por sua vez, revendem as drogas aos dependentes químicos. Ademais, o denunciado responde diretamente ao chefe do tráfico na região do KM 25, de alcunha “Dodó”, tendo os agentes de segurança observado animus associativo, divisão ordenada de tarefas, com objetivos previamente ajustados e direcionamento da atividade criminosa a um objetivo comum. Auto de prisão em flagrante à fl. 4 (id. 454233694). Auto de exibição e apreensão à fl. 1 (id. 454233694). Laudo de constatação da droga apreendida em fl. 35 da id. 454233694 e laudo definitivo (id. 463264187) apontando o resultado positivo do exame físico e químico da perícia, constatando que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína e maconha. Laudo de exame de lesões corporais do flagranteado às fls. 33 (id. 454233694). Após a constatação dos ilícitos, o paciente foi conduzido junto aos objetos apreendidos até a presença da autoridade policial local, para a adoção dos procedimentos legais. Informo que, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e absolvido do delito previsto artigo 2°, caput, da Lei no 12.850/2013 (id. 471766838). Em sentença condenatória, presente na id. 473260789, o paciente foi condenado a 05 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, mantendo a prisão preventiva e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade devido a reincidência, visto que já responde a outras três ações por tráfico de drogas, quais sejam, 8000061-90.2024.8.05.0250, 8004154-33.2023.8.05.0250 e 8003918-81.2023.8.05.0250, todas pendentes de instrução, mas que denotam o nível de participação do acusado na prática de tráfico de drogas na localidade de Simões Filho. Expedida guia de recolhimento provisória (id. 473689135). Informo, por fim, que a defesa do paciente interpôs recurso de apelação em id. 473998928, impetrando logo em seguida o referido habeas corpus. [...]”

V -
Ab initio
, quanto à alegativa de desfundamentação da sentença condenatória no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade, essa não merece acolhimento. Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o Magistrado a quo assinalou a manutenção dos requisitos que autorizam a constrição preventiva, máxime diante dos elementos colhidos na instrução criminal, sendo a análise fruto de incursão verticalizada no conjunto probatório produzido, destacando, ainda, permanecer a necessidade de acautelar a ordem pública, apontando que o paciente responde a outras três ações penais pela suposta prática de crime de mesma natureza na comarca, restando demonstrado o risco de reiteração delitiva.

VI - É importante salientar que a manutenção da prisão preventiva foi consignada na sentença, e não em qualquer outra peça processual, momento no qual o Magistrado analisa todos os aspectos do ato judicante, devendo ser merecedora de análise global para a necessidade de custódia do ora paciente. E, malgrado a sentença tenha reservado, topograficamente, um só parágrafo para tratar, de modo mais detido, da prisão preventiva (por dever de ofício, ante a expressa determinação legal, ex vi do art. 492, I, c/c art. 387, do Código de Processo Penal) é de se extrair, inelutavelmente, que as razões para a sua manutenção estão esposadas ao longo de todo édito condenatório.

VII - Além disso, em que pese as alegações formuladas pela impetrante, a orientação pacificada na E. Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando fora mantida sua custódia provisória durante toda a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva.

VIII - Neste ponto, convém destacar que o paciente permaneceu preso durante a fase de instrução, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, sobretudo diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da medida extrema.

IX - Ademais, não há que se falar em incompatibilidade da manutenção da segregação provisória ante a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, cabendo apenas, em atenção ao princípio da homogeneidade, a adequação da medida cautelar às peculiaridades do regime prisional em questão, a fim de evitar que o sentenciado aguarde o julgamento do recurso de apelação em regime mais gravoso do que o fixado na condenação.

X - Finalmente, acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, é incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal.

XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XII -
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE, para determinar ao Magistrado a quo que proceda à adequação da medida constritiva ao regime imposto na sentença, com recolhimento do paciente em estabelecimento penal compatível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8069782-06.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Simões Filho/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Marcos Silva Oliveira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
CONCEDER EM PARTE A ORDEM
,
para determinar
ao
Magistrad
o
a quo que proceda à adequação da medida constritiva ao regime imposto na sentença, com recolhimento do paciente em estabelecimento penal compatível
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.